Tribunal: CARF
Processo: 16095.720081/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720081/2014-08
ACÓRDÃO
9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE BRASIL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA) E
OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A fiscalização não logrando êxito em provar que, nos anos-calendários de
2009 e 2010, as empresas Latasa Indústria e Comércio Ltda e Latasa
Reciclagem Ltda pertenciam ao mesmo grupo econômico ao qual se
atribuiu a responsabilidade tributária, seja por confusão patrimonial,
controle único exercido pela família Canto, ou por interpostas pessoas no
quadro societário, não há como se aplicar a responsabilidade aos fatos
geradores desses períodos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto– Presidente em Exercício

Fl. 23380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA - EPP (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BRASIL COMÉRCIO E
RECICLAGEM DE ALUMÍNIO LTDA) e RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS em face do Acórdão no 1302-
005.347 (fls. 22.714 e seguintes), de 14/04/2021, por meio do qual o colegiado proferiu a seguinte
decisão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado pela responsável Eliane Regina Alves do Canto
e por rejeitar as preliminares de nulidade; e, quanto ao mérito, por maioria de
votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para reduzir a
multa de ofício de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) para 150% (cento e
cinquenta por cento), nos termos do relatório e voto do relator. Vencido o
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, também em relação à atribuição de
responsabilidade tributária. O Conselheiro Cleucio Santos Nunes votou pelas
conclusões do relator quanto à questão da responsabilidade tributária.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca.”
A ementa restou assim assentada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010,
2011 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PAF. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
O artigo 199 do CTN prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação
em matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações e,
uma vez observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei
ou convênio, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida
mediante a garantia do contraditório.
DECLARAÇÃO APRESENTADA PERANTE O FISCO ESTADUAL. GIA. PROVA OBTIDA
POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE AS FAZENDAS PÚBLICAS.
Fl. 23381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
3
A Guia de Informação e apuração do ICMS - GIA/ICMS, que é declaração prestada
ao ente tributante estadual pelo próprio sujeito passivo, ao ser obtida da
Secretaria de Fazenda Estadual mediante convênio de cooperação fiscal firmado
entre as Fazendas Públicas, não se trata, propriamente, de uma prova
emprestada, pois não foi produzida pelo Fisco Estadual, antes constituindo uma
confissão da contribuinte; e a confissão das vendas prestada em GIA/ICMS
caracteriza prova direta das receitas auferidas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011 OMISSÃO DE RECEITA.
Constatada a obtenção de receitas de vendas e a apresentação da DIPJ, DCTF e
Dacon com valores de rendimentos zerados e/ou inferiores àqueles efetivamente
auferidos no ano-calendário, configurada está a subtração de rendimentos à
tributação.
LUCRO ARBITRADO. LIVROS E DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
A não observância das disposições constantes da legislação tributária, no tocante
à escrituração mantida de acordo com as leis comerciais e fiscais da escrituração
contábil, apesar do prazo razoável concedido pelo Fisco para tanto, ensejam o
arbitramento.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida, no presente caso, não se
confunde com presunção de omissão de receitas relativas a depósitos/créditos
bancários recebidos, o que torna descabido o pleito para que se desconsiderem
ingressos de recursos relativos a empréstimos.
ART. 148 DO CTN.
Descabe a reclamação de que o arbitramento gerou valores excessivos e sem
levar em conta a realidade da operação e por isso viola o art. 148 do CTN, se este
se refere a arbitramento do valor ou preço de bens ou serviços, o que não foi o
presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomado por base receita bruta
conhecida.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
É inócua a posterior apresentação de notas fiscais de entrada e saída com o
intuito de demonstrar que não houve sonegação, a fim de elidir exigências fiscais
apuradas de ofício mediante arbitramento do lucro se, apesar de reiteradamente
intimada durante o procedimento fiscal, a empresa não apresentou a escrituração
contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais.
CONTABILIDADE. DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência em contabilidade, apresentado depois de o
contribuinte ter sido cientificado da autuação por arbitramento de lucro devido à
Fl. 23382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
4
falta de apresentação dessa mesma contabilidade durante a fiscalização, apesar
de o contribuinte ter sido reiteradamente intimado e lhe ter sido concedido
tempo suficiente para tanto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010,
2011 MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, fraude e
conluio, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em
vigor.
MULTA AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 96, a falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de
ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam
ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de livros
e elementos referentes à escrituração contábil/fiscal cujo não atendimento
resultou no arbitramento. O fato de a empresa não ter atendido às intimações é
que possibilitou o arbitramento com base na receita então conhecida.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Cabível a responsabilização solidária por interesse comum previsto no artigo 124,
I, do CTN, quando se verifica a confusão patrimonial de esferas pessoais típica
desse conceito.
No presente caso, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas
apontadas como responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente
demonstrado envolvendo, inclusive, práticas de blindagem patrimonial e
utilização de interpostas pessoas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
Cabível a responsabilização de administradores quando se apresentam provas
concretas capazes de justificar as condutas dolosas (ou meramente culposas)
características dos atos com excesso de poderes ou infração de lei previstos no
artigo 135, III, do CTN.
No presente caso, está detalhada a participação dos integrantes de uma mesma
família nas condutas dolosas perpetradas pelo grupo empresarial.”
A Contribuinte e os responsáveis ofereceram Embargos de Declaração (fls.
22.841/22.855) alegando omissão sobre o fato das Latasa ́s só terem passado a compor o Grupo
Canto a partir de 2011, restando silente no Acórdão Recorrido tal informação específica sobre os
anos de 2009 e 2010. Além disso, reafirmaram que nos termos do art. 124, I do CTN, tais
sociedades só poderiam ser solidárias nas situações de interesse comum que constitua o fato
Fl. 23383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
5
gerador da obrigação, não sendo possível, nesse sentido, afirmar tal interesse em período no qual
as sociedades não faziam parte do Grupo Canto.
Os Embargos foram rejeitados (fls. 22.905/22.914), nos seguintes termos:
“Por fim, aduzem os Embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão,
quanto às empresas LATASA Reciclagem e LATASA Indústria, por entenderem que
estas foram adquiridas em 2011 e, assim, não poderiam ser responsabilizadas por
fatos geradores anteriores a este período.
A leitura do voto condutor evidencia que o Colegiado não desconhecia o fato de
as empresas terem sido adquiridas pelo “Grupo Canto”:
viii. Págs. 21.693/21.713:
1. DIPF 2009/2008, DIPF 2010/2009 de Manoel do Canto Neto CPF
321.338.048-20, onde não consta participação societária na
empresa autuada;
2. matéria no Jornal Econômico sobre reciclagem de alumínio pela
Latasa, comprada pelo Grupo Canto, que também comprou a
INBRA.
Ciente dessa situação, o voto condutor, ao descrever as condutas caracterizadoras
do dolo, faz menção expressa a pagamentos pela LATASA, com a indicação dos
respectivos documentos (destacaremos):
117. Como se caracteriza este dolo?
118. Primeiramente, pela existência de empresas com quadros
societários formados por interpostas pessoas, que são as empresas
RBM
REC.
E
IND.BRAS.DE
AL.
E
METAIS
LTDA,
CNPJ
10.216.871/0001-09 e RBA REC. E IND. DE AL. E METAIS LTDA, CNPJ
12.293.421/0001-37, conforme descrito e documentado às págs.
302/339, e com as quais a autuada opera em conjunto, conforme já
descrito neste voto, e ainda outras interposições na Castmetal,
Steelman, Canto dos Metais, INBRA (CNPJ 47.914.221/0001-39)
descritas às págs. 278/301, 341/342; além disso, tais empresas
foram caracterizadas como “simuladas”, e atuaram de forma a criar
“confusão patrimonial”. 119. Pela confusão patrimonial: tais
empresas foram identificadas como meros depósitos, sem
capacidade de operações que constaram em notas fiscais por elas
emitidas e as operações de remessa e retorno eram apenas “no
papel”; também, a RBM pagava contas da autuada a exemplo do
relatado às págs. 1.250 e 1.257 (fls. 51 e 57 do Anexo – Sefaz,
Volume 1); págs. 1.019/1.034, a INBRA CNPJ 47.914.221/0001-39;
págs. 1.035/1.036 Ind Brás de Reciclagem Ltda; págs. 1.037/1.086,
produtos com NF da autuada, vendidos para a INBRA CNPJ
47.914.221/0001-39,
que
desenvolve
a
mesma
atividade;
Fl. 23384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
6
pagamentos pela LATASA, conforme págs. 1.087/1.108, com
desconto de 71,45%, de produtos da autuada (às págs. 251/262,
272/276, estão descritas situações análogas, relativas às outras
empresas do Grupo); empresas do grupo realizaram aquisições,
sem capacidade financeira para tanto, descrito à pág. 343.
Resta comprovado, portanto, que inexiste a alegada omissão.”
O Despacho de Admissibilidade (fls. 23.165/23.186) deu parcial seguimento ao
Recurso Especial, admitindo-se apenas uma única matéria. Qual Seja: “Impossibilidade de
responsabilizar solidariamente as Empresas Latasas por fatos anteriores a 2011”, tendo como
paradigma o Acórdão no 1401-001.595.
A PGFN apresentou contrarrazões (fls. 23.375), não questionando o conhecimento,
mas reiterou ”...os argumentos já suscitados no bojo do Acórdão no 1302-005.347, requerendo a
negativa de provimento à insurgência.”
É o Relatório, no que entendo essencial

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi analisada quando do exame de admissibilidade, tendo sido o
Recurso Especial considerado tempestivo, sem maiores considerações.
CONHECIMENTO
Segundo consta do Despacho de Admissibilidade, o Acórdão no 1401-001.595 foi
admitido como dissenso jurisprudencial, pois:
“De fato. No acórdão paradigmático no 1401-001.595 estavam em litígio
essencialmente os mesmos fatos, contudo, em face de autuação fiscal contra
outra das empresas do chamado “Grupo Canto” (no caso, a RBM Reciclagem e
Ind. Bras. de Alumínio e Metais Ltda, uma das responsáveis solidárias nos
presentes autos), sendo que, naquele caso, as “duas empresas de primeiro nome
Latasa” (que são aqui também responsáveis solidárias nos presentes autos)
tiveram a sua responsabilidade afastada nos anos anteriores à sua aquisição pelo
“Grupo Canto” (2009 e 2010), sob o fundamento acima exposto.”
Neste ponto, cabe algumas notas sobre os casos. Em ambos os Acórdãos, de fato, a
discussão sobre responsabilidade tributária foi construída a partir de acusação de “Grupo
Fl. 23385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
7
Econômico”1, que foi relatado em um documento denominado “RELATÓRIO DO GRUPO CANTO”
(fls. 213/376). No Acórdão Paradigma há menção expressa às empresas “Latasa ́s” (Latasa
Indústria e Comércio Ltda e Latasa Reciclagem Ltda) em diversas passagens.
Como destacado no Despacho de Admissibilidade fica evidente que, a despeito de
no Acórdão Paradigma estar em julgamento a empresa RBM reciclagem e Ind. e outros, trata-se
do mesmo caso, inclusive abrangendo-se os mesmos períodos (ano calendário: 2009, 2010, 2011).
No voto vencedor, tais empresas foram excluídas da responsabilidade, pois:
“As duas empresas de primeiro nome Latasa foram adquiridas em 2011, segundo
a Fiscalização. Nesse caso, entendo que apenas podem ser responsáveis solidárias
pelo ano calendário de 2011.
Pelo exposto, mantenho a responsabilidade de todas as empresas, apenas
excluindo a responsabilidade da Latasa Indústria e Comércio Ltda. e Latasa
Reciclagem Ltda. no que toca aos anos calendário 2009 e 2010, pois sequer faziam
parte do grupo.”
Restando assim ementada o Acórdão Paradigma (com nossos grifos):
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso de Ofício, vencidos os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregorio e Fernando
Luiz Gomes de Mattos, que restabeleciam a multa agravada, e, por unanimidade,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir a responsabilidade das
empresas Latasa Indústria e Comércio Ltda. e Latasa Reciclagem Ltda. no que toca
aos anos calendários 2009 e 2010.”
Com efeito, não encontro razões para divergir da conclusão do Despacho de
Admissibilidade.
MÉRITO
Como mencionado anteriormente, toda a discussão sobre a responsabilidade
tributária tem seu alicerce no “RELATÓRIO DO GRUPO CANTO”, documento este que tem por
finalidade a descrição do que se chamou de “Grupo Canto”, e de onde se extraiu as evidências
para a sua caracterização, endereços coincidentes, atividades similares ou idênticas, da
administração centralizada, circularização de clientes e fornecedores, confusão patrimonial, das
interposições fraudulentas, blindagem patrimonial, dentre outras.
O que interessa para o presente feito, encontram-se nos itens 7 e 7.1 do aludido
relatório, no qual se obtêm as informações sobre as “Latasa ́s”, e de onde se extrai o que se segue:
“7 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS LATASA’s

1 “GRUPO CANTO” é uma organização complexa, detentora de substancial poder econômico, cujos membros (pessoas
jurídicas e físicas), de modo consciente, voluntário e em comunhão de vontades associaram-se com o intuito de
blindar o patrimônio advindo da sonegação fiscal” (pg. 5 do Acórdão Paradigma)
Fl. 23386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
8
Em janeiro de 2011, a família CANTO assumiu o controle da LATASA
RECICLAGEM LTDA e da LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que passaram
então, a fazer parte do GRUPO-CANTO.
Na LATASA RECICLAGEM, quando da aquisição pelo GRUPO-CANTO, entrou
como sócia a “MCN” (empresa criada pelo GRUPO para a blindagem patrimonial)
e na LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO entrou como sócio MÁRIO MARTINEZ DO
CANTO, filho de MANOEL DO CANTO NETO.
Portanto, duas grandes empresas, consideradas como uma das maiores
empresas de reciclagem e transformação de alumínio do Brasil, que por sua
tradição no ramo de reciclagem alumínio, originadas de um grupo americano
denominado ALERIS, poderiam aumentar a credibilidade e dar um aspecto de
legalidade aos ilícitos tributários praticados pela família CANTO, e tendo como
principal dirigente o empresário MANOEL DO CANTO NETO.
7.1 – TERMOS DE DECLARAÇÃO OBTIDOS PELA SEFAZ JUNTO À POLÍCIA CIVIL
Em sua ação fiscal junto ao GRUPO, a SEFAZ, na operação TREZE LISTAS
(ANEXO-SEFAZ) obteve junto à Policia Civil o apoio para que fossem efetuados
Termos de Declarações, conforme Inquérito Policial n° 004/ 10 (Processo DIPO 4
n° 050.11.003988-2), com pessoas ligadas ao GRUPO-CANTO (Volume 5 – a partir
da pag.931).
Um depoimento que merece destaque é o do Sr. PAULO GERALDO
BAPTISTA CORREA, ex Diretor Presidente da ALERIS RECICLAGEM LTDA e ALERIS
LATASA RECICLAGEM LTDA nos seguintes termos:
Ele foi Diretor Presidente das duas empresas e que estas pertenciam a um
grupo americano denominado ALERIS, ambas com administração única. A ALERIS
vendeu essas duas empresas para o GRUPO INBRA (aqui denominado GRUPO-
CANTO ) , representado por MARIO DO CANTO (75%) e para o GRUPO RUAS
(25%), pela quantia aproximada de US$ 25 milhões de dólares, à vista; que essas
duas empresas consistiam em duas fábricas de reciclagem de alumínio e 12
centros de coleta de sucata de latas de alumínio.
Após a venda os compradores mudaram o nome das empresas, pois a
denominação ALERIS pertence ao grupo americano; que não se recorda se a
ALERIS comprou ou vendeu especificamente para as empresas RBA RECICLAGEM
E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA e/ou RBM RECICLAGEM E INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E METAIS LTDA, mas informou que tais empresas são
conhecidas no mercado e de alguma maneira associadas ao GRUPO INBRA
(GRUPOCANTO); pelo que sabe a empresa “holding” denominada MCN foi a
adquirente das empresas; que, desconhece se na compra das empresas foi
empregado dinheiro proveniente de sonegação de impostos por parte do GRUPO
INBRA, RBM ou RBA.”

Fl. 23387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
9
Dessa passagem, alguns fatos são importantes sobre as “Latasa ́s”: i) eram
empresas pertencentes a um grupo americano - ALERIS; ii) possuíam reputação na área de
reciclagem e transformação de alumínio; iii) foram adquiridas em janeiro de 2011 e; iv) segundo a
fiscalização, o papel dessas sociedades a partir de suas aquisições seria possibilitar o aumento de
credibilidade e dar aspecto de legalidade aos ilícitos.
No Acórdão Recorrido, o voto condutor, ainda que não desconhecesse o fato da
aquisição, conforme afirmado no Despacho de Admissibilidade dos Embargos (. fls.
22.905/22.914), assim laconicamente tratou a responsabilidade:
“No presente caso, como já bem apontado pela fiscalização e convalidado pela
DRJ, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como
responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente demonstrado no
“RELATÓRIO GRUPO-CANTO” (fls. 1213 e seguintes) envolvendo, inclusive,
práticas de blindagem patrimonial e utilização de interpostas pessoas.
Portanto, correta a imputação das responsabilidades com base no art. 124, I, do
CTN.”
Pois bem.
Entende este Conselheiro que, do que é possível se apreender dos relatos, não há
como, antes da aquisição, em janeiro de 2011, atribui-se às empresas Latasa ́s a condição de
sociedades pertencentes ao grupo econômico Canto. É afirmado, mais de uma vez, que tais
sociedades eram pertencentes a um grupo americano – ALERIS, e não há notícias e prova
inconteste que este grupo americano participava dos atos ilícitos tributários até as aquisições em
2011.
Portanto, de igual forma como expresso no Acórdão Paradigma, voto no sentido da
exclusão da responsabilidade tributária das empresas Latasa Indústria e Comércio Ltda e Latasa
Reciclagem Ltda antes de janeiro de 2011, seja porque não eram parte do tal Grupo Canto, seja
porque não há nos autos qualquer prova sobre eventual participação dessas empresas em
transações que pudessem atrair os efeitos da responsabilidade tributária (art. 124, I do CTN), na
forma como decidido no Acórdão Recorrido.
CONCLUSÃO
Com efeito, voto por CONHECER do Recurso Especial e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para excluir a responsabilidade tributária das empresas Latasa Indústria e Comércio
Ltda e Latasa Reciclagem Ltda em relação aos fatos geradores dos calendários de 2009 e 2010.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 23388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.070 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16095.720081/2014-08
10

Fl. 23389
DF CARF MF
Original